Tribunal: TJES
Processo: 5002924-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002924-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: D R M PEREIRA - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002924-02.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: D R M PEREIRA – ME

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por D R M PEREIRA – ME em razão da Decisão que acolheu em parte a Objeção de Pré-Executividade (ID 798743 – págs. 374-377), “
para declarar nulo os autos de infrações n.ºs 009/2013 e 002/2015, tornando insubsistente o respectivo crédito tributário
”.

A Empresa Agravante, por meio das razões recursais (ID 798540 – págs. 05-29), pugna pela reforma da Decisão com os seguintes fundamentos:
(i)
ausência de regular inscrição do débito em dívida ativa, em razão da inexistência de termo de inscrição de dívida ativa no processo administrativo indicado na CDA que deu origem ao crédito executado – alega divergência do número do processo administrativo;
(ii)
ausência de pressuposto processual de validade positiva para desenvolvimento válido e regular do processo de execução;
(iii)
inexistência de título executivo certo e líquido do crédito executado;
(iv)
inobservância das regras de fixação de honorários advocatícios.

Não houve pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O Município Agravado apresentou resposta (ID 860587) requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 19 de fevereiro de 2021.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002924-02.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: D R M PEREIRA – ME

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por D R M PEREIRA – ME em razão da Decisão que acolheu em parte a Objeção de Pré-Executividade (ID 798743 – págs. 374-377), “
para declarar nulo os autos de infrações n.ºs. 009/2013 e 002/2015, tornando insubsistente o respectivo crédito tributário
”.

Compulsando os autos verifica-se que o Município Agravado ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial, visando o adimplemento de débitos fiscais de ISSQN e multa por infração oriundos do AI n.º 009/2013 e do AI n.º 002/2015, assim como de Taxa de Localização e Funcionamento, referente aos anos de 2014 a 2016.

A Empresa Agravante apresentou Objeção de Pré-Executividade, a qual foi acolhida em parte.

Irresignada, a Empresa Agravante interpôs o presente recurso alegando, em linhas gerais,
(i)
irregularidade da inscrição do débito em dívida ativa, em razão da inexistência de termo de inscrição de dívida ativa no processo administrativo indicado na CDA que deu origem ao crédito executado – alega divergência do número do processo administrativo;
(ii)
ausência de pressuposto processual de validade positiva para desenvolvimento válido e regular do processo de execução;
(iii)
inexistência de título executivo certo e líquido do crédito executado;
(iv)
inobservância das regras de fixação de honorários advocatícios.

Como cediço, “
Quando se trata de acusar a falta de condições da ação de execução, ou a ausência de algum pressuposto processual, a arguição pode se dar por meio de simples petição nos próprios autos do processo executivo
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 520).

A Exceção de Pré-executividade ou Objeção de Pré-executividade é via procedimental extraordinária admissível nas hipóteses em que se pretende discutir, nos próprios autos da execução, independentemente de penhora ou embargos, matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

Exige que se trate de matéria de direito ou fato que esteja documentalmente provado nos autos.

As alegações da Empresa Agravante, especialmente a alegação de nulidade da CDA em razão da incompatibilidade do número do processo administrativo que lhe deu origem, não são capazes de ensejar modificação da Decisão.

Os requisitos obrigatórios do termo de inscrição da dívida ativa, com efeito, são aqueles indicados no art. 202 do CTN, o qual determina, in verbis:

Art. 202.
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V -
sendo caso
, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

O artigo 203 do mesmo Código tem a seguinte redação:

Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Assim, embora os requisitos legais devam ser observados pelo Exequente quando da elaboração da certidão de dívida ativa, sob pena de nulidade do título executivo, certo é que não há que se falar em extinção da execução fiscal sem que antes seja dada oportunidade de emenda ou substituição do título executivo, a teor do artigo 2º, §8º da Lei Federal nº 6.830 de 1980, do art. 203 do Código Tributário Nacional e da Súmula nº 392 do C. Superior Tribunal de Justiça [
Súm. 392/STJ - “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”
].

Destarte, ademais, a Decisão recorrida está em harmonia com a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas
”. (AgInt no REsp 1820197/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/02/2020).

Assim, como externado na Decisão “
considerando que nos processos administrativos dos autos de infrações 009/2013 e 002/2015 foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, e que em relação à TLLF desnecessária é a instauração de processo administrativo, evidente que o equívoco apontado na CDA, quanto à divergência do número do processo, não causou prejuízo ao contribuinte
”. (ID 4665176 – pág. 375).

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - MANTIDO O INDEFERIMENTO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA - DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA - CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO - MULTA ISOLADA - EFEITO CONFISCO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDIDADE - AFASTADA A EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL - QUESTÃO QUE EXIGE COGNIÇÃO EXAURIENTE PARA APURAÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 4.
Diante da possibilidade de a Fazenda Pública substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, não merece reparos o capítulo da decisão agravada que indeferiu a tutela de evidência
. 5. [...]. 13. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199013186, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/11/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA AFASTADA. ILEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA PARA POSTULAR, EM NOME PRÓPRIO, A EXCLUSÃO DOS SÓCIOS/DIRETORES DO POLO PASSIVO DA DEMANDA EXECUTÓRIA. ART. 18 DO NCPC. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não obstante a inexistência da Certidão de Dívida Ativa seja capaz de causar a nulidade da própria execução fiscal, afere-se, a princípio, que esta não ocorreu, na medida em que não há nulidade sem prejuízo. Na hipótese, a recorrente participou ativamente do procedimento administrativo, de tal sorte que a ausência da CDA, no caso dos autos, não foi apta a lhe causar o alegado prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa
. 2. In casu, muito embora os sócios não sejam realmente partes legítimas para figurarem no polo passivo da ação de execução fiscal, conquanto é descabido o direcionamento da execução fiscal ao sócio da pessoa jurídica quando seu nome consta da CDA, mas não lhe foi oportunizada a defesa durante o procedimento administrativo fiscal, é evidente que a empresa Claro S/A carece de legitimidade para pleitear qualquer direito inerente aos mesmos (sócios e/ou diretores), em razão da vedação contida no art. 18 do NCPC. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190030153, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL NULIDADE DA CDA - AUSÊNCIA DE REQUISITO OBRIGATÓRIO - IRREGULARIDADES SANADAS POSTERIORMENTE - INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE GEROU A CDA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA DA EXECUTADA. NULIDADE SANADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Por consistir a CDA um documento sintético, não há que se exigir um minucioso detalhamento sobre a dívida, porquanto para esta amplitude existe o prévio processo administrativo, que poderá ser consultado pelo contribuinte, permitindo a perfeita identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária
. 2. O vício alegado pela ora apelante referia-se a defeito formal devidamente sanado com a oferta de nova CDA, impossibilitando a sua anulação, mormente porque a menção ao processo administrativo fiscal, no novo título, permitiu a perfeita identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária. 3. A jurisprudência pátria, notadamente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento no sentido de que a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas ( pas des nullités sans grief ), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça, e que a pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, deve ser interpretada cum granu salis .
Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial
. (REsp 760.752/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13-03-2007, DJ 02-04-2007, p. 237). 4. Ademais, a CDA em exame permite ainda a identificação do contribuinte, do tributo, do valor devido e da capitulação legal, e da data de inscrição em dívida ativa, de modo que não há que falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 100190002491, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2019, Data da Publicação no Diário: 29/05/2019).

Por fim, tenho, diferentemente das alegações da Empresa Agravante, que os honorários de sucumbência forma arbitrados atendendo, criteriosamente, os requisitos legais, devendo, por esta razão, serem mantidos.

Desse modo, presentes os requisitos suficientes para viabilizar à Executada, ora Agravante, o conhecimento da dívida, de sua origem e natureza e, ainda, tendo sido arbitrados os honorários de forma legal, não há motivação capaz de infirmar os fundamentos contidos na Decisão recorrida, sendo de rigor o desprovimento do recurso
.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002924-02.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: D R M PEREIRA – ME

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:

DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. INCORREÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
–
A Exceção de Pré-executividade ou Objeção de Pré-executividade é via procedimental extraordinária admissível nas hipóteses em que se pretende discutir, nos próprios autos da execução, independentemente de penhora ou embargos, matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício e que não demandem dilação probatória.
2.
–
Conquanto os requisitos legais devam ser observados pelo Exequente quando da elaboração da certidão de dívida ativa, sob pena de nulidade do título executivo, certo é que não há que se falar em extinção da execução fiscal sem que antes seja dada oportunidade de emenda ou substituição do título executivo, a teor do artigo 2º, §8º da Lei Federal nº 6.830 de 1980, do art. 203 do Código Tributário Nacional e da Súmula nº 392 do C. Superior Tribunal de Justiça.
3. –
A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas
”. (AgInt no REsp 1820197/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/02/2020).
4.

–
Os honorários de sucumbência forma arbitrados atendendo, criteriosamente, os requisitos legais, devendo, por esta razão, serem mantidos.
5. –
Decisão mantida. Recurso desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.